Tribunal: TJDFT
Processo: 0005007-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0005007-76.2015.8.07.0001 Apelante(s) MB ENGENHARIA SPE 047 S/A., ANTONIO COSTA ATHAYDE E EDINA UCHOA ATHAYDE Apelado(a)(s) ANTONIO COSTA ATHAYDE, EDINA UCHOA ATHAYDE E MB ENGENHARIA SPE 047 S/A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Diante do teor da petição inicial de ID 13648842, na qual as pessoas jurídicas rés noticiam o pagamento do valor da condenação exarada na sentença de ID 12517514, intimem-se os autores para que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias a respeito do aludido pagamento, expressando concordância ou não com reportado adimplemento. Intimem-se e adotem-se as medidas de praxe.